Tribunal: CARF
Processo: 16707.004318/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004318/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO JOSÉ DE FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ERRO PREENCHIMENTO DIRPF. LANÇAMENTO DEVIDO.
Verificada a existência de equívoco no preenchimento da declaração de
imposto de renda pessoa física, ainda que sem intenção de lesar o fisco, deve a
autoridade fiscal fazer os devidos ajustes e cobrar o crédito levantado,
devidamente atualizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004318/2008-16
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004318/2008-16

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2007, ano-
calendário 2006, que resultou na apuração do IRPF-Suplementar de R$ 24.922,16 multa de
oficio e juros de mora, no total de R$ 46.768,92,(calculados até 30/06/2008), por omissão de
rendimentos no valor de R$ 118.947,15 e dedução do imposto de renda na fonte de R$ 3.568,41,
com base nas informações prestadas na DIRF pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, SRL, sendo
indeferida conforme Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento. Não concordando
com o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação, de fls. 01/02, alegando em síntese que em abril de 2007, apresentou a DIRPF/2007,
com saldo de imposto a restituir. Em consulta no site da RFB constatou haver divergência entre
os valores declarados e informados pelas fontes pagadoras. Efetuou pedido de informações junto
a sua fonte pagadora o INSS, sobre a possível divergência, sendo informado que não nenhuma
diferença nos valores informados.
Salienta que não recebeu o informe de rendimentos deste valores, e que solicitou
várias vezes buscar junto a fonte pagadora e até no plantão fiscal da RFB. Acrescenta que na
DIRPF classificou tais valores como rendimentos isentos e não tributáveis, pois acreditava que
se trata-se de indenização, já que não havia qualquer informação por parte da fonte pagadora,
qual tipo de rendimento seria. Quanto ao mérito, alega que as pessoas fisicas ou jurídicas que
efetuarem pagamentos com imposto de renda retido na fonte, deverão fornecer ao beneficiários
até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, com indicação da natureza e dos valores.
Roga pelo cancelamento do débito fiscal e que seja acolhida a DIRPF/2007 retificadora
conforme formulário em anexo.
A DRJ RECIFE, na análise da impugnação, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> o imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. É ônus da
notificada informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos no decorrer do ano-calendário O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita
a contribuinte ao lançamento de oficio, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional,
e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor do imposto apurado (multa de oficio).
=> os rendimentos recebidos do INSS a titulo de revisão de benefícios são
tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste por constituírem-se
renda. O alegado erro cometido pela contribuinte de inclui-los como rendimentos isentos e não
tributáveis, não o exime da responsabilidade pelo cometimento desta infração.
=> o artigo 136 do Código Tributário Nacional define as infrações tributárias
como objetivas, ou seja, independem da intenção do agente. Por isto, a aplicação da multa de
oficio não está vinculada ao intuito de praticar a infração. Basta que tenha ocorrido o evento (a
infração) seja por erro ou equivoco, para que a penalidade seja aplicável.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004318/2008-16

=> a falta de entrega do comprovante de rendimentos não é motivo para que o
beneficiário deixe de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos auferidos. Sendo sua a
responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de ajuste anual, o declarante deve
adotar as cautelas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória. Cabe lembrar,
também, que por ser a infração do tipo objetiva, não importam os motivos pelos quais foi
praticada a infração ou deixado de atender as exigências da lei, uma vez que, nos termos do art.
136 do Código Tributário Nacional, "a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato".
=> quanto aos honorários advocatícios, através da apreciação das alegações do
contribuinte e do recibo de fls. 05, entende-se que deve considerar o valor dos honorários
advocatícios pago, na ação judicial que deu origem aos rendimentos pagos ao contribuinte objeto
da lide, no valor de R$ 23.789,43, devidamente comprovado.
=> quanto ao documento de fls 06/08 elaborado pelo contribuinte como sendo
uma DIRPF retificadora, não deve ser aceito eis que incabível a retificação de Declaração IRPF
após o inicio de procedimento fiscal relativo ao ano-calendário que se pretenda a correção.
Por tudo isso, entendeu a DRJ que deve ser dada procedência em parte da
impugnação, para manter o parcialmente o crédito tributário (IRPF/2007) no valor de RS
18.380,06, multa de oficio e juros de mora de acordo com a legislação vigente.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal eis que não
teve intenção dolosa nem tem capacidade para pagamento desta dívida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente processo verifica-se, de forma muito breve e resumida, que
estamos diante de um claro equivoco no preenchimentos das informações constantes na DIRPF,
ainda que por ausência de intenção pelo contribuinte.

Estando claro os fatos ocorridos, verifica-se que o Contribuinte lançou
informação equivocada acerca de rendimentos recebidos e imposto de renda retido na fonte.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004318/2008-16

Desta feita, entendo que deve sim ser mantido o lançamento fiscal em análise
eis que mesmo que não tinha tido intenção em lesar o erário, incidiu em omissão. A ninguém é
dado o direito de alegar a sua própria torpeza. Vale registrar mais uma vez que foi considerado o
valor do s honorários advocatícios pago pelo contribuinte.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Fiscal e mantenho o
lançamento conforme decisão de piso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital